Tribunal: TJMT
Processo: 1003066-22.2023.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003066-22.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS DIAS PINHEIRO - CPF: 077.527.441-07 (APELANTE), WALISSON JUNIOR PEREIRA GOMES - CPF: 052.736.481-90 (APELANTE), SUENI ALVES DA SILVA - CPF: 015.884.471-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BARBOSA BISPO - CPF: 549.860.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), K. L. D. S. (VÍTIMA), MARCELO CANDIDO LEITE - CPF: 023.985.181-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE
E AUTORIA COMPROVADAS.
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS
PENAIS

CO
NDUTORES DO FLAGRANTE. DECLARAÇÕES D
A VÍTIMA E
CONFISSÃO JUDICIAL
DOS APELANTES
. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA CRIMINOSA. PLENA CIÊNCIA
DOS
APELANTE
S
QUANTO A MENORIDADE DO COMPARSA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO
S
APELANTE
S
. TENTATIVA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
ROUBO MAJORADO
PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO
DOS APELANTES
. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 15
7
DO CÓDIGO PENAL
. 4.

RECURSO DESPROVIDO
,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição
dos
apelante
s
do
s
crime
s
de furto
majorado
e corrupção de menor, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelos depoiment
os dos
policiais
penais
condutores d
o flagrante e pela
confissão de ambos
, que confirmaram
em juízo terem
participa
do
nos ilícitos. Além do mais, não há que se cogitar em absolvição
da dupla
pelo crime de corrupção de menor
porque
as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que
os dois
agi
ram
em conjunto com um adolescente e tinha
m
conhecimento da menoridade de seu comparsa.

2. Para que se configure a desistência voluntária, é imprescindível que o agente desista de prosseguir na execução por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio no seu ânimo inicial.
No caso destes autos
, restando demonstrado que o
s
apelante
s
não prossegui
ram
na execução do crime por circunstâncias alheias
à vontade
de ambos
.

3.
É descabido o pedido de desclassificação do delito de
roubo
majorada para o ilícito de exercício arbitrário das próprias razões quando se infere que a conduta do
s

apelantes
se subsumi
u

àquela prevista no art. 15
7
do Código Penal, eis que

a
versão
de ambos
ficou isolada nestes auto
s
.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinícius Dias Pinheiro
e

Walisson
Júnior Pereira Gomes
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1003066
-
22
.20
23.8.11.00
2
1
,

conden
ando
-os
pela prática dos delitos de

roubo majorado
e corrupção de menores
(art. 157, §

2º, II, do Código Penal
e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
),
à pena
individual
de
6
(
seis
)
anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, no regime inicial
semiaberto
, e
15
(
quinze
) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Os apelantes
, nas razões recursais que se encontram
no ID 197424695,
postulam
a
absolvição
de ambos
, sob o argumento de que inexistem provas para manter a sentença condenatória; e, subsidiariamente
:
a desclassificação do crime de roubo para o tipo de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal);
e a
aplicação da desistência voluntária, pois não restou configurada a inversão da posse dos objetos furtados
.

Nas contrarrazões constantes no ID 197424699, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID 205329183.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
exteriorizada
no ID
186579245
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta do inquérito policial que no 21 de setembro de 2023, por volta das 04h30, em via pública, próximo ao Ginásio de Esportes do Bairro Universitário, nessa urbe, os denunciados
MARCOS VINÍCIUS DIAS PINHEIRO, WALISSON JUNIOR PEREIRA GOMES
e o adolescente
Kawan
Lemes da Silva, consciente e voluntariamente, com ânimo de
assenhoramento
definitivo, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, em concurso de mais de duas pessoas, o veículo automotor Toyota Corola/Cross
Xre
20, Cor Prata, Ano 2021, Placa REM1I73/MT, VIN 9BRK3AAG3N0005758 e um aparelho Iphone 13 Pro Max, Cor Verde, pertencentes à vítima
Marcelo Cândido Leite
.

Nas mesmas
circunstancias
de local e data, os denunciados
MARCOS VINÍCIUS DIAS PINHEIRO e WALISSON JÚNIOR PEREIRA GOMES
corromperam o menor
Kawan
Lemes da Silva, de 14 (quatorze) anos de idade, com ele praticando infração penal.

Revela o caderno investigativo que no dia 21 de setembro de 2023, por volta das 06h50, a vítima
Marcelo Cândido Leite
compareceu à Delegacia de Polícia Civil e registrou o Boletim de Ocorrência n.º 2023.267931, informando sobre o roubo de seu carro.

Menciona-se nos autos que na data de 20 de setembro de 2023, por volta das 20h00, a vítima fora até o Bar da Marilene, localizado na Avenida Araguaia, no Bairro Primavera, para consumir bebida alcoólica. Após algum tempo ali, encontrou três rapazes (
MARCOS VINÍCIUS DIAS PINHEIRO, WALISSON JUNIOR PEREIRA GOME
S, e o adolescente
Kawan
Lemes da Silva) e começaram
a, juntos
, ingerir bebida alcoólicas.

Segundo apurado, o bar havia fechado e a vítima teria ido embora, porém retornou instantes depois, deparando-se com os denunciados e o adolescente sentados próximo ao bar. Então decidiram continuar “bebendo”, momento em que se dirigiram todos no veículo da vítima, um Toyota Corola/Cross
Xre
20, até o plantão de bebidas
Ubeer
, onde compraram mais cerveja e, logo após, foram todos juntos para o Motel Eros, localizado na Avenida Araguaia, Bairro Universitário, próximo à Polícia Rodoviária Federal.

Ressai dos autos que, por volta das 04h00 da manhã, resolveram sair do motel e a vítima
Marcelo Cândido
levaria então os denunciados e o adolescente até suas casas.

Nesse contexto, no caminho, em local próximo do ginásio de esportes do Bairro Universitário, o menor
Kawan
Lemes da Silva pediu para que a vítima parasse o veículo, pois precisava urinar. De imediato, a vítima atendeu a tal pedido.

Após a parada do veículo, foi anunciado o assalto, tendo a vítima sido retirada do banco do motorista à força pelo pescoço, como consta em termo de depoimento do menor
Kawan
Lemes da Silva.
Marcelo Cândido Leite
afirma que os denunciados simularam estar de posse de uma arma de fogo,
de modo que preferiu não reagir, vendo os denunciados e o menor levarem seu veículo, seu celular, cartões e documentos.

Cumpre salientar que, após roubarem o veículo, saíram da cidade pela BR 158, sentido ao Município de Canarana, porém o combustível do veículo acabou quando os acusados estavam com o carro nas proximidades da Penitenciaria Major PM
Zuzi
Alves da Silva, onde foi abandonado. Logo após, foram detidos por Policiais Penais que estavam fazendo o trajeto. Os policiais afirmam que, ao realizarem abordagem nos acusados, estranharam o fato de estarem eles portando cartões de crédito em nome de outra pessoa, sendo o melhor a fazer conduzi-los até a delegacia.
[...]

A
existência material do
s
crime
s

relatados
na denúncia está lastreada nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(ID
197421915
), boletim de ocorrência (ID
197421942
)
;
termo de apreensão (ID
197421919
);
e
termo de entrega (ID 197421926)
;

como
também
pelas provas testemunhais colhidas na
s
fase
s
administrativa e judicial.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa
nas pessoas dos
apelantes, pois, conquanto
os dois
tenham negado a
s
conduta
s
pela
s
qua
is
foram condenados, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Com efeito, conforme foi destacado pelo juízo de primeiro grau, ficou demonstrada a prática do crime de roubo pelo apelante, conforme se infere desta parte da sentença condenatória:

[...] Em juízo, Marcelo Candido Leite disse que estava em um bar bebendo; que decidiram sair para beber em outro local; que resolveram ir para um motel; que ficaram até 4h da madrugada e, na volta, pediram para que parasse o carro e anunciaram o assalto; que não queriam nada com o declarante, só o carro; que gesticularam como se estivessem armados; que desceu do carro e ficou a pé até conseguir ajuda; que nunca tinha os visto; que no motel não demonstraram intenção de roubá-lo; que a gasolina acabou enquanto eles estavam indo a Ribeirão; que já estava no bar quando eles chegaram lá; que não tinha interesse afetivo; que foi sozinho ao bar; que eles se aproximaram do depoente; que ficaram cerca de três horas no motel; que compraram bebida antes de ir para lá; que nem na hora do assalto houve agressão; que não houve contratação de serviço. [...]

(Trechos extraídos da sentença
condenatória
vista no ID
197424686)

Por sua vez, a
o ser interrogado em juízo,
Marcos Vin
í
cius
confessou a participação no crime em análise, assentado que “
foram ao motel; que lá tiveram relações com ele e, na hora de sair, ele falou que não iria pagar, pois não tinha dinheiro; que o adolescente pediu para parar o carro porque queria urinar e então anunciou o assalto; que então fizeram isso na hora do “estresse” porque a vítima não cumpriu o combinado; que o único que anunciou o assalto foi o adolescente, que falou que iria
‘
segurar
’
o carro até que fossem pagos; que não estavam armados; que ele não simulou estar armado, apenas o segurou pela gola da camiseta e pediu para a vítima sair do carro; que deixou o celular e os cartões perto do carro; que não iriam fazer nada com o carro; que iriam dar um “corretivo” na vítima; que conheceu
Kawan
jogando futebol; que sabia que ele era menor de idade; que não estava com a intenção de ficar com os cartões; que todos mantiveram relações sexuais com a vítima.”

(
Trechos extraídos da
s contrarrazões
vista no ID 197424686)

Do mesmo modo, em juízo,
Walison
J
ú
nior
ratificou o relato extrajudicial asseverando
, dessa feita,
que
“vítima então convidou o declarante e o adolescente; que compraram bebidas no
‘
Ubeer
’
e foram até o motel; que fizeram o
‘
ato
’
e, ao irem embora, cobraram a vítima para que os pagasse, a qual disse que não iria pagar; que o
‘
menor
’
se revoltou e anunciou o assalto; que a vítima não reagiu; que então saíram com o carro; que abandonaram o carro, porque estava na reserva; que só o subtraíram porque a vítima não cumpriu o acordo; que o adolescente disse para a vítima descer do carro; que saíram sem rumo; que a vítima disse que não iria pagar porque era um valor alto; que todos mantiveram relação sexual com a vítima; que aceitou a proposta porque precisava de dinheiro.”

(Trechos extraídos da
s
contrarrazões
vista
s
no ID
197424699
)

Os
policiais penais
res
ponsáveis pelo flagrante,
Sueni
Alves da Silva
e
José Barbosa Bispo
, descreveram as diligências que culminaram na prisão dos apelantes,
da seguinte forma:

“
que 05h30min da madrugada é rotineiro sair da penitenciária e buscar os colegas para fazer a troca do plantão; que sua colega, ao chegar à cidade, enviou uma mensagem que no meio do caminho havia três indivíduos acenando com atitude suspeita; que então saíram para a estrada; que avistaram o
carro, o qual estava trancado, mas com o vidro um pouco aberto; que, mais a frente, avistaram os indivíduos; que os abordaram e encontrou dois cartões com um deles em nome de terceiro; que falaram que encontraram o cartão na beira da rodovia; que os conduziu à delegacia; que lá a vítima estava registrando ocorrência do roubo; que após encontraram a chave do carro e um celular, indicados pelos réus onde haviam deixado os pertences; que não tinha como identificar que eram adolescentes ou não.
”

(Trechos extraídos da sentença
condenatória
vista no ID 197424686)

Diante do exposto, faz-se imperioso salientar que a condenação do
s
apelante
s
pelo crime de roubo deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal, restando afastada a aplicação do art. 386 VII, do Código de Processo Penal.

Os
apelantes pleitearam
, também,
a absolvição
de ambos
com relação ao crime de corrupção de menor, argumentando que não corromperam o adolescente,
“ao que consta, foi o adolescente quem anunciou o assalto
.”

O pleito,
igualmente
, não merece acolhimento.

Como é sabido para configurar o delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação do adolescente
Kawan
Lemes da Silva
na empreitada criminosa narrada na peça exordial, circunstância, essa, admitida pelos apelantes quando foram ouvidos na fase judicial.

A
norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de risco ao bem jurídico tutelado.

Isso porque o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento, esse, que está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete n. 500, grafado desta forma: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

Não se pode olvidar, ainda, em relação à temática, que o revogado art. 1º da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor; e, por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Logo, verificando que as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que o adolescente
Kawan

realmente participou da execução do crime de roubo, ao lado do
s
apelante
s
; bem assim que
estes
tinha
m
ciência da menoridade daquele, torna-se evidente que a condenação
de
Marcos Vin
ícius
e
Wallison
Júnior

também
pelo crime previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para a
absolvição almejada
neste
recurso
.

No que tange ao pedido de absolvição do
s
apelante
s
do delito de roubo em razão do reconhecimento da causa de exclusão da tipicidade da desistência voluntária
, prevista no
art. 15 do Código Penal,
ao argumento de que
os dois
cess
aram

os atos executórios antes da consumação do crime, impõe-se concluir que tal pleito
, do mesmo modo,
não pode ser acolhido.

É cediço que
a adequação do fato à tentativa de roubo pressupõe que a consumação do crime, com o resultado subtração, não ocorra por circunstâncias alheias à vontade do agente. E quando o
iter criminis
é interrompido por voluntariedade do agente, sendo-lhe possível prosseguir na execução e consumar o crime, tem-se hipótese de desistência voluntária. Em
casos que tais
, impõe-se a desclassificação da imputação para tipo penal diverso, observados os atos praticados.

No caso
sob apreciação
, contudo, não pairam dúvidas de que os apelantes conseguiram subtrair os bens da vítima [veículo, celular, cartões de créditos e documentos], conforme
ambos
confessaram
quando foram interrogados
em juízo.

Nesse contexto, conquanto os
apelantes
tenham abandonado o automóvel no decorrer da fuga, tal abandono não se deu porque desistiram voluntariamente da empreitada criminosa, mas, sim, porque
o
veículo ficou sem combustível para prosseguirem no trajeto
. Além disso,
Marcos Vinícius foi preso de posse dos cartões bancários da v
ítima, demonstrando a presença do dolo de
apossamento
definitivo.

Diante disso, é forçoso reconhecer, que o fato de o
s
apelante
s
abandonar
em

o automóvel
, por
circunstâncias
à vontade ambos,
retira a voluntariedade da
propalada
desistência
,
p
orquanto, segundo a doutrina,
“na desistência voluntária, o agente mudou de propósito, já não quer o crime; na forçada, mantém o propósito, mas recua diante da dificuldade de prosseguir”
(BRUNO, Aníbal. Direito Penal, parte geral: tomo II. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 163). E, consoante acima foi afirmado,
não
foi isso que aconteceu na espécie.

Finalmente,
em relação à pretensão desclassificatória
do crime de roubo para o tipo de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal)
,
é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência,
porque
a defesa não logrou êxito em comprovar que
os

apelantes
, ao subtra
í
r
em
o veículo, celular e cartões de
créditos do ofendido
,
tinham a intenção de
evitar um prejuízo e saldar, forçadamente, uma dívida
pelo programa sexual contratado pel
a vítima com
os dois
, ônus
probante, esse,
que
competia à defesa.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça assentou seu entendimento da seguinte forma:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DUAS APELANTES – 1. RECURSO DA APELANTE CRISLAINE: ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – ALEGADA A AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI POR PARTE DA AGENTE E EXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM A VÍTIMA, POR PROGRAMA DE CUNHO SEXUAL REALIZADO – ALEGAÇÃO SEM ARRIMO NO LASTRO PROBATÓRIO – DÉBITO DECORRENTE DE PROGRAMA SEXUAL NÃO DEMONSTRADO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DAS TESTEMUNHAS E DA CORRÉ QUE EVIDENCIAM O INTENTO DE ASSENHOREAMENTO DA RES FURTIVA – DELITO DE FURTO CONFIGURADO – 2. RECURSO DA APELANTE JANAÍNA: VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, POR FALTA DE PROVAS DA APREENSÃO DO VALOR PECUNIÁRIO OFERECIDO AOS POLICIAIS – IMPROCEDÊNCIA – CRIME QUE SE CONSUMA COM A MERA PROMESSA OU OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO – TERMO DE APREENSÃO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE ATESTAM O OFERECIMENTO E A EFETIVA ENTREGA DE VALORES AOS AGENTES ESTATAIS – CONDENAÇÃO RATIFICADA – 3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
A tese de que a subtração patrimonial se deu em razão de dívida com a vítima, que não teria pago a apelante por programa de cunho sexual, despida de qualquer sustentáculo probatório nos autos e calcada apenas em meras conjecturas, não é suficiente para desclassificar o crime de furto para o de exercício arbitrário das próprias razões, máxime considerando que os depoimentos prestados pelo ofendido, pelos policiais que diligenciaram na ocorrência e pela corré apontam em sentido diverso, isto é, que o objetivo da recorrente não era satisfazer pretensão que entendia ser legítima, mas verdadeiramente se assenhorar, em proveito próprio, da res furtiva, caracterizando-se o crime de furto
.

2. O crime do art. 333 do Código Penal detém natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico, de modo que, restando satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ou seja, que, após ser abordada por policiais militares em posse de objeto que sabia ser produto de crime, a apelante lhes ofereceu dinheiro para que eles não a levassem presa, impõe-se ratificar a condenação pelo delito de corrupção ativa.

3. Recursos de apelação criminal conhecidos e desprovidos.

(N.U 0020506-18.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO
GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 17/07/2023)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Marcos Vinícius Dias Pinheiro
e

Walisson
Júnior Pereira Gomes
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024